Tribunal: TJMT
Processo: 1028354-98.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028354-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), ALFA VAREJO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 39.342.321/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reativação temporária de inscrição estadual suspensa automaticamente pela SEFAZ/MT, objetivando o cumprimento de obrigações contratuais de devolução de mercadorias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão automática de inscrição estadual, sem prévia instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e ampla defesa, viola os princípios constitucionais do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A suspensão automática da inscrição estadual, prevista no artigo 17-H da Lei Estadual n. 7.098/98, sem observância do contraditório e ampla defesa, configura violação ao devido processo legal constitucional.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade de atos administrativos que não observem as garantias fundamentais do processo administrativo.

5. A reativação temporária por sessenta dias atende aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo o cumprimento de obrigações contratuais sem comprometer a atividade fiscalizatória estatal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual n. 7.098/98, art. 17-H; Lei Estadual n. 8.797/2008, art. 2º; Lei Estadual n. 7.692/2002,
arts
. 4º e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT. AR n. 10090926520248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Mandado de Segurança n. 1045207-59.2024.8.11.0041, em trâmite perante a
5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a suspensão automática de sua inscrição estadual pela SEFAZ/MT, sem contraditório e ampla defesa, viola garantias constitucionais fundamentais. Alega que necessita da reativação temporária da inscrição por sessenta dias para cumprir obrigações contratuais de devolução de mercadorias ao fornecedor, em razão do encerramento de suas atividades empresariais.

Nas contrarrazões, o agravado defende a legalidade da suspensão, fundada no artigo 17-H da Lei Estadual n. 7.098/98 e no artigo 78 da Portaria SEFAZ n. 005/2014, argumentando pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central cinge-se à análise da constitucionalidade da suspensão automática da inscrição estadual, prevista no artigo 17-H da Lei Estadual n. 7.098/98, que autoriza a inabilitação do estabelecimento
"mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual"
por descumprimento de obrigações acessórias.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV, que
"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal"
e que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
.

O Supremo Tribunal Federal, em precedente paradigmático, fixou entendimento de que a suspensão de inscrições e atividades empresariais como meio coercitivo para cobrança de tributos configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, conforme cristalizado nas Súmulas 70, 323 e 547.

A suspensão automática da inscrição estadual, sem prévia oportunidade de defesa, representa flagrante violação ao devido processo legal constitucional. O artigo 2º da Lei Estadual n. 8.797/2008, que regula o Processo Administrativo Tributário em Mato Grosso, expressamente assegura
"o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes"
.

Igualmente, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo estadual, estabelece em seu artigo 4º a obediência aos princípios da
"motivação, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica"
, declarando inválidos os atos administrativos que desatendam tais princípios (art
.
25).

A ausência de instauração de processo administrativo prévio, com garantia de contraditório e ampla defesa, torna o ato de suspensão eivado de nulidade insanável, por violação a garantias constitucionais fundamentais.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria, conforme demonstra recente julgado desta
Câmara
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A suspensão automática da inscrição estadual de pessoa jurídica, sem prévia oportunidade de defesa, configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. A decisão agravada que deferiu liminar para restabelecimento da inscrição estadual e dos benefícios fiscais da impetrante deve ser mantida, por estar em conformidade com os princípios constitucionais e jurisprudência
dominante.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT. AR n. 10090926520248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24
.
7.2024)

Verificada a violação aos princípios constitucionais, resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante. O perigo de
dano
se

evidencia pela impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais de devolução de mercadorias, com consequente execução de garantias contratuais e grave prejuízo econômico.

A reativação temporária da inscrição por sessenta dias não compromete a atividade fiscalizatória do Estado, que poderá prosseguir com os procedimentos legais mediante instauração de regular processo administrativo, asseguradas as garantias constitucionais.

Ademais, a
medida pleiteada atende aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, pois visa exclusivamente ao cumprimento de obrigações contratuais preexistentes, com prazo determinado e finalidade específica de encerramento regular das atividades empresariais.

A suspensão indefinida da inscrição estadual, sem processo administrativo regular, mostra-se desproporcional e desarrazoada, especialmente quando a empresa busca encerrar suas atividades de forma ordenada e em cumprimento às obrigações assumidas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pretendida, determinando a reativação da inscrição estadual da agravante pelo prazo de sessenta dias, contados da intimação desta decisão, para fins exclusivos de cumprimento das obrigações contratuais de devolução de mercadorias.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025